Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-17.2022.8.11.0036
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-17.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JAIME SELONK - CPF: 605.503.500-63 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUSENTE LIMITAÇÃO/REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL EXERCIDA HABITUALMENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, recurso de apelação cível interposto por Jaime Selonk em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio-doença contra o INSS – processo nº 1000951-17.2022.8.11.0036, proposta pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido. – ID 232660674.

Nas razões recursais o apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Afirma que o conjunto probatório formado nos autos, aponta que o Apelante apresenta gravíssima amputação no dedo do pé esquerdo (CID 10 – S98), que o impede de ter total capacidade para o labor, consequência do acidente de trabalho reconhecido no laudo pericial, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho.

Insurge pela reconhecimento ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente pela existência de sequela mínima em observância ao Tema 416 do STJ.

Alega que por mais que a sequela do Apelante seja pequena, esta afeta o exercício do seu labor, e conforme o entendimento pacificado do STJ, lhe é devida a concessão do benefício previdenciário.

Pugna pela não vinculação do julgador à conclusão da perícia, afirma que não basta que a perícia seja conclusiva para direcionar o julgamento do processo, o Juiz deve ponderar toda produção probatória do processo para chegar a uma decisão.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença nos pontos recorridos, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.
232660680
).

Por determinação do juízo singular, os autos foram enviados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu a incompetência para o julgamento do recurso e determinou o retorno dos autos ao juízo do primeiro grau. (Id. 232660683 - Pág. 9)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.236796158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por Jaime Selonk em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio doença contra o INSS – processo nº 1000951-17.2022.8.11.0036, proposta pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido. – ID 232660674.O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 01/12/2023 – id. 232660674. Transcrevo parte dispositiva:

“(...)Decido. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como CONDENO a PARTE AUTORA, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. CONTUDO, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ou seja, respeitar a condição suspensiva de exigibilidade até se demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência da parte autora, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 232660666), o qual concluiu que
não há limitação laboral do apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...)
4 – CONCLUSÃO

Não existe incapacidade laborativa.

5.QUESITOS DO JUÍZO

2. A doença acometida pelo (a) periciando (a) o incapacita para sua atividade laboral habitual? Indique qual a doença acarreta a incapacidade laboral.

Não existe incapacidade laborativa.

(...)
”
(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa da parte autora ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo Apelante.

Importante consignar que, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024